Tribunal: TJDFT
Processo: 0704066-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO OU DE RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento visa à reforma da decisão de indeferimento da medida de urgência pedida pela parte autora (ora agravante).
2. Fatos relevantes. (i) na origem, a demanda objetiva a declaração de nulidade do artigo 12 da Portaria no 187/2022 da Polícia Civil do Distrito Federal; (ii) o dispositivo impugnado estaria em vigor desde 20.5.22; (iii) o e. Juízo de origem indeferiu a tutela de urgência, tendo em vista que não teriam sido demonstrados a probabilidade de direito e o periculum in mora, (iv) o pedido liminar foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável o imediato deferimento do pedido consistente em “suspender a eficácia do artigo 12 da Portaria no 187/2022 da Polícia Civil do Distrito Federal”.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A tutela provisória de urgência está condicionada à demonstração de elementos que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).
5. A análise em sede de cognição sumária não permite incursão profunda sobre fatos e provas, sendo limitada à verificação de ilegalidade manifesta.
6. No caso concreto, não teria sido demonstrado de forma contundente a manifesta ilegalidade do dispositivo questionado, tampouco a ocorrência de violação concreta e atual às garantias funcionais invocadas, matéria que demandaria minuciosa análise do conjunto probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual (necessidade de dilação probatória).
7. Também não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte autora, ora agravante, a ponto de subsidiar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, sobretudo porque a referida portaria estaria em vigor desde em 20 de maio de 2022.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1983619, 0747670-84.2024.8.07.0000, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j.26/03/2025, DJe. 08.04.2025; TJDFT, Acórdão 945205, 20150020320575AGI, Rel. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j.11.05.2016, Dje. 09.06.2016; TJDFT, Acórdão 2021206, 0719084-03.2025.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j.16.07.2025, Dje. 29.07.2025.